Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CPC. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. A autora demonstrou a efetiva contratação e prestação dos serviços educacionais por meio do contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo réu, termo aditivo, requerimento de matrícula, termo de confissão e de parcelamento de mensalidades, planilha de cálculos do período de inadimplência e histórico escolar.
3. Era ônus do réu comprovar os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo processual do qual não se desincumbiu. A tese defensiva totalmente conflitante com a prova documental, particularmente com o pedido de renovação de matrícula e confissão de dívida, impede seu acolhimento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.